Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001396-59.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAMESON TELES DOS SANTOS - CPF: 049.625.144-90 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
–
SEGURO DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO
–
IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 257 DO STJ
–
RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula no 257 do STJ. 2. “Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no REsp no 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1019000-33.2018.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1019000-33.2018.8.11.0041 – Classe 198) – CUIABÁ

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível no 1001396-59.2018.8.11.0041
, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “a”, ambos do CPC, por considerar que a tese recursal vai de encontro com o entendimento da Súmula no 257do STJ de que “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”
(cf. Id. no 65608473).

A agravante insiste em que o autor/agravado não faz jus ao recebimento da indenização securitária porque “
estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do veículo que era utilizado pela vítima do acidente, a qual, diga-se, é proprietária
”, e, nesse sentido, argumenta que, “
como em todo e qualquer contrato, as partes assumiram diversos direitos e obrigações, sendo certo que as da recorrente consistem em prestar cobertura consoante na Lei 6.194/74, enquanto que a do segurado é adimplir anualmente o seguro obrigatório
”, e que “
o Ordenamento Jurídico vigente impõe ao segurado uma condição para percepção da cobertura, (qual) seja, que esteja criteriosamente em dia com os pagamentos dos prêmios, o que não foi obedecido no caso em testilha, razão pela qual não pode prevalecer a decisão objurgada
”
.

Alega que a orientação da
Súmula no 257do STJ não se aplica ao caso em epígrafe, eis que diz respeito apenas à hipótese em que “
a indenização não era pleiteada por proprietário inadimplente
”, sendo “
certo que o não pagamento não impede o ressarcimento a terceiros, todavia, obsta o pagamento ao próprio autor negligente com sua obrigação
”
.

Pede, assim, seja exercido o juízo de
retratação ou, então, o provimento do agravo interno, para seja dado provimento ao seu apelo, com a consequente improcedência do pedido indenizatório deduzido nos autos (cf. Id. no
68487476).

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 64092458).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe qualquer argumento fático ou jurídico novo sobre o tema recursal, diverso daqueles apresentados na apelação, os quais já foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados nas razões da decisão ora impugnada, o que, aliás, foi feito com apoio e consonância com orientação sumular do eg. STJ (Súmula no 257), contendo, inclusive, expressa refutação da tese defendida pela recorrente, e aqui reeditada sem nenhum acréscimo, de inaplicabilidade do entendimento sumulado à espécie, a partir de outros precedentes da própria Corte Superior acerca do alcance e interpretação da súmula em questão. Confira-se:

“O seguro DPVAT não possui natureza contratual ou contraprestacional, já que se trata de modalidade de seguro obrigatório, decorrente de expressa previsão legal (Lei no 6.194/74), sendo devido a todas as pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga.

O art. 7o da Lei no 6.194/74 não poderia ser mais claro e objetivo a esse respeito, prevendo que a indenização securitária é devida nos mesmos valores ainda que não realizado ou vencido o seguro, cabendo à Segurada diligenciar o recebimento de seu crédito, tanto o é que há muito o eg. STJ sumulou o seguinte entendimento acerca da matéria:

Súmula no 257/STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

E, ao contrário do que diz a apelante, pouco importa se a vítima é ou não proprietária do veículo, conforme também já assentou há tempos a Corte Superior ao decidir que “
a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92, (e que) não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo
” (STJ - Terceira Turma - REsp 144.583/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 18/11/1999, DJ 07/02/2000).

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. Agravo Interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp. 1798176/ PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Igual posição é adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO -
SÚMULA

257
,
STJ
- PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (
Súmula

257
,
STJ
) Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento”. (TJMT - SEXTA CÂMARA CÍVEL - AgR 42816/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 15/04/2015, DJe 22/04/2015).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE –
SÚMULA
No
257
DO
STJ
– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da
Súmula
no
257
do
STJ
, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3o do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe. É prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento”. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/10/2015, DJe 14/10/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO- IRRELEVÂNCIA DE NATUREZA LEGAL-
SÚMULA

257
DO
STJ
- INSURGIMENTO QUANTO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NEXO DE CAUSALIDADE- COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O nexo causal entre a invalidez alegada e o acidente automobilístico noticiado, consoante se observa o Boletim de Ocorrência.
Súmula

257
- A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Ap 48944/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 06/10/2015, DJE 09/10/2015).”

Com
o se vê,
não
há muito
mais
a
ser acres
cido à

discussão, cumprindo apenas reforçar e ratificar
que
, para fins de cobertura indenizatória do seguro DPVAT, é irrelevante o fato de o
pagamento do prêmio do seguro do veículo
estar ou não em dia
(STJ,
Súmula no 257
),
mesmo nos casos em que a vítima é proprietária do veículo, segundo interpretação dada à orientação sumular pelo próprio STJ, conforme pode se inferir dos precedentes abaixo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'. Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido
.” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1.757.675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: 'A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'. 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no REsp 1.798.176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 1o/07/2019, DJe 02/08/2019)

Pelo exposto, desprovejo o recurso e, cuidando-se de agravo interno manifestamente improcedente, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021